Tribunal: STF
Processo: Rcl 92235
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 

Foram opostos embargos de declaração em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação constitucional, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, consubstanciado na ADI n. 3.395.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração em que a embargante aponta que (e-doc. 13): 

“A petição inicial desta reclamação dedicou tópico específico à ‘PREVENÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO MINISTRO GILMAR MENDES’, sustentando, com fundamento nos arts. 67 e seguintes do RISTF, que a causa deveria ser distribuída por prevenção ao eminente Ministro Relator da Rcl 85.161, diante da identidade entre as controvérsias e da conexão material entre os feitos. 
Repita-se, há identidade de partes (MPT x DF) e causas de pedir (incompetência da justiça do trabalho para tratar de ambiente laborar de servidor público estatutário) e a conexão das causas oriundas de mesma atuação coofedanda do MPT contra a mesma política pública do Distrito Federal. Em suma, a argumentação jurídica é idêntica em ambas as ações originárias das reclamações e nas próprias reclamações. Apenas a unidade hospitalar é diversa. Enquanto aqui (Rcl 92.235) a unidade hospitalar atacada é o HMIB, o processo prevento (Rcl 85.161) é voltado contra o Hospital Regional da Asa Norte - HRAN. 
(...)
Na inicial deste caso, o Distrito Federal demonstrou, em síntese, que: 
a) na Rcl 85.161, o DF aduziu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação civil pública 0000131-64.2025.5.10.0011, proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Distrito Federal, em contexto de alegada tutela do meio ambiente de trabalho de servidores estatutários no HRAN; 
b) o pedido foi julgado procedente pelo Ministro Relator e, em 11/11/2025, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pelo MPT, confirmando a incompetência da Justiça do Trabalho; 
c) em 18/02/2026, ao julgar os embargos de declaração na mesma reclamação, a Segunda Turma reafirmou que a multiplicidade de vínculos dos trabalhadores no ambiente hospitalar não desloca a competência para a Justiça do Trabalho; 
d) a ação civil pública relativa ao HMIB, que dá origem à presente Reclamação foi inclusive mencionada na própria inicial da Rcl 85.161 como parte da mesma estratégia de judicialização em massa adotada pelo MPT. 
Nada obstante, a decisão embargada silenciou completamente sobre esses relevantes fundamentos. Após relatar a controvérsia, passou diretamente ao exame do cabimento da reclamação, da aderência estrita e dos precedentes que entendeu pertinentes, sem qualquer manifestação acerca da prevenção expressamente suscitada pelo reclamante. 
Trata-se de omissão relevante, pois a prevenção não constitui argumento lateral, mas questão diretamente ligada à regular distribuição do feito, à coerência decisória no âmbito dessa Corte e à própria segurança jurídica. 
Requer o Distrito Federal, com todo o respeito, o saneamento da omissão, com pronunciamento expresso acerca da alegação de prevenção deduzida na petição inicial.
(...)
A petição inicial não se limitou a invocar genericamente a ADI 3.395. Ao contrário, apontou precedente específico, recente e diretamente aderente à controvérsia, qual seja, a Rcl 85.161 AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual a Segunda Turma assentou que: a) as condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos estatutários integram o regime jurídico-administrativo; e b) a competência para discutir tais matérias é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.
(...)
Apesar disso, a decisão embargada não enfrentou tais precedentes, embora tenha decidido de maneira frontalmente contrária a eles. De fato, a decisão embargada reputou inexistente a aderência estrita com a ADI 3.395, afirmando que, a partir da petição inicial da ACP, “tanto servidores públicos, quanto trabalhadores celetistas poderiam ser vítimas de um ambiente laboral nocivo”, e apoiou-se em precedentes da Primeira Turma para concluir que as controvérsias relativas ao meio ambiente do trabalho se inseririam, na hipótese, na competência da Justiça do Trabalho. 
(...)
Diante do exposto, requer o embargante o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração de forma a sanar as omissões apontadas sobre a alegação expressa de prevenção e precedente específico da Segunda Turma (Rcl 85.161 AgR), com atribuição de efeitos infringentes para determinar a distribuição do feito ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos termos deduzidos no item “a” dos pedidos da petição inicial, com reconsideração dos demais termos da decisão embargada, de forma que a decisão sobre a liminar requerida e sobre os demais pedidos formulados pelo ente público sejam submetidos com urgência ao magistrado prevento.”

A Secretaria Judiciária certificou que até o dia 28.04.2026 não houve qualquer manifestação acerca do despacho de 07.04.2026.

É o relatório. DECIDO.

Razão jurídica assiste ao embargante, porquanto verifico a ocorrência da omissão apontada.

Com efeito, este Relator não apreciou, na decisão embargada, a questão atinente à alegada prevenção, tampouco examinou o precedente específico da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal invocado pela parte embargante, razão pela qual passo à análise de ambas as alegações.

Quanto à alegada prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator da Reclamação Constitucional n. 85.161, que versa sobre suposta afronta ao entendimento firmado na ADI n. 3.395, segundo o qual a competência da Justiça do Trabalho não alcança as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo ou estatutário, sem razão o embargante. 

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o fato de determinado Ministro já ter apreciado reclamação constitucional anterior envolvendo a mesma tese jurídica ou o mesmo paradigma de controle não enseja, por si só, sua prevenção para o julgamento de novas reclamações fundadas na mesma matéria, sobretudo quando oriundas de processos de origens distintas, como ocorre na espécie.

Isso porque, em reclamação constitucional, o objeto da controvérsia consiste na análise de eventual afronta, por ato judicial específico e individualizado, à autoridade das decisões desta Suprema Corte. Assim, tratando-se de atos reclamados diversos, proferidos em processos  distintos, também distintas são as causas de pedir remotas, consubstanciadas nas particularidades fáticas e jurídicas subjacentes a cada demanda.

Desse modo, não há risco de prolação de decisões conflitantes acerca do mesmo ato jurisdicional, na medida em que cada reclamação impugna decisão judicial autônoma e específica, a ser apreciada à luz das peculiaridades do respectivo processo de origem.

Conforme consignado na decisão ora embargada, o ato impugnado na reclamação de relatoria do Ministro Gilmar Mendes possui origem, partes e substrato fático distintos daqueles verificados nos presentes autos. Naquela hipótese, a controvérsia refere-se à unidade hospitalar Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, ao passo que a presente reclamação versa sobre questões relacionadas ao Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, inexistindo identidade fática ou jurídica apta a caracterizar conexão ou continência entre os feitos.
Ademais, a prevenção, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, somente se configura nas hipóteses de conexão ou continência, nos termos do art. 69 do RISTF, circunstância não verificada no caso em exame, razão pela qual inaplicável o disposto no art. 55, § 3º, do CPC.

Acrescenta-se, ainda, que, tratando-se de reclamação constitucional fundada em paradigma dotado de eficácia erga omnes, qual seja, a ADI n. 3.395, incide a regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, segundo a qual o feito submete-se à livre distribuição, em observância ao princípio do juiz natural.

Quanto à alegada omissão acerca da manifestação sobre precedente específico da Segunda Turma desta Suprema Corte, igualmente não assiste razão ao embargante.

Isso porque, a pretexto de sanar suposta omissão, pretende a parte embargante, em verdade, promover a uniformização da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a partir da adoção do entendimento firmado em julgado específico da Segunda Turma, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração manifestamente não se presta.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada quanto à inexistência de prevenção, mantida, no mais, a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente